Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703894-81.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: JOHNNY BONSUCESSO RESENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. UTILIZAÇÃO DA "TABELA PRICE". JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 539 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. RECURSO PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a utilização da "tabela price" não implica, por si só, na capitalização de juros. 1.1 A análise da presença ou ausência de capitalização de juros em contratos de empréstimo requer produção de prova técnica especializada, sendo impróprio o julgamento antecipado da lide. 2. A Súmula 539 do STJ, que permite a capitalização de juros em contratos celebrados com entidades do Sistema Financeiro Nacional, não se aplica a empresas de construção e incorporação, que não se classificam como instituições financeiras. 3. O julgamento antecipado, no caso, constituiu erro de procedimento, uma vez que a incorporadora ré não se enquadra como instituição do Sistema Financeiro Nacional, sendo necessária a produção de prova técnica. 4. Diante do cerceamento de defesa, a sentença deve ser cassada, para que os autos retornem ao juízo de origem com vistas à produção de prova acerca da existência ou não de capitalização de juros. 5.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o e 22, ambos da Lei 9.514/97, suscitando que é permitida a capitalização de juros nos contratos regidos pela referida lei. Destaca “a inexistência de prejuízo à Recorrida com o cumprimento do contrato, mesmo se pudesse supor legítima a tese no sentido de que há capitalização de juros”. Afirma ser infundada a declaração judicial de abusividade da utilização da tabela PRICE. Pleiteia, assim, seja reconhecida a validade da utilização da capitalização dos juros de 8% (oito por cento) ao ano, prevista no contrato e calculada pelo Sistema de Amortização Francês (Tabela PRICE). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente nas custas e honorários advocatícios a serem arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o e 22, ambos da Lei 9.514/97 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49709503): (...) A parte apelante alega que, de acordo com a jurisprudência do TJDFT, era necessário ampliar a prova para verificar a capitalização dos juros (anatocismo). Ela insiste que a apelada não é parte integrante do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, não deveria utilizar a tabela PRICE de amortização, já que, no contrato de financiamento associado à compra e venda de um imóvel, a capitalização dos juros em qualquer periodicidade é inadmissível. O Superior Tribunal de Justiça entende que o uso da "tabela price" não é ilegal nem implica, por si só, a capitalização de juros. No entanto, sem a ampliação da prova, não é possível verificar a existência efetiva da capitalização de juros. Deste modo, ao julgar antecipadamente o juiz cometeu um erro de procedimento, visto que a incorporadora ré não se enquadra como instituição do Sistema Financeiro Nacional, necessitando de prova técnica. Portanto, o apelante argumenta que houve cerceamento de defesa, pois era necessário produzir prova para demonstrar a capitalização dos juros (anatocismo). Sustenta que não se pode afirmar, abstratamente, a legalidade ou ilegalidade da utilização da tabela PRICE sem verificar adequadamente, no caso concreto, a efetiva ocorrência ou não de juros capitalizados. Após uma análise detida dos autos, fica evidente que a decisão de julgamento antecipado afetou adversamente a parte autora, uma vez que determinar a presença ou a ausência de capitalização de juros no contrato em questão exige uma perícia técnica especializada. Seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitida a incidência de juros capitalizados em frequência inferior à anual nos acordos celebrados com entidades que integram o Sistema Financeiro Nacional, desde que haja um pacto explícito e que o contrato tenha sido firmado após 31 de março de 2000. Esta data é significativa devido à publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, como ressaltado na Súmula 539: "A capitalização de juros em frequência inferior à anual em acordos firmados com organizações do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) é permitida, desde que expressamente acordada." Neste contexto, é importante lembrar que a capitalização mensal de juros é proibida em contratos de empréstimo estabelecidos com entidades que não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. As empresas de construção e incorporação, por exemplo, não se classificam como instituições financeiras, logo, a Súmula 539 do STJ não se aplica nestas circunstâncias. A conclusão prematura do processo eliminou qualquer possibilidade de análise probatória relacionada à existência de capitalização de juros. Sem a instrução processual adequada, é inviável determinar se houve transparência e lealdade da incorporadora ao definir a cláusula de possível capitalização de juros. Nesse sentido destaco julgado desta Turma que aponta a necessidade de perícia: (...). Desse modo, conclui-se que o julgamento antecipado, no caso, constituiu erro de procedimento, uma vez que a incorporadora ré não se enquadra como instituição do Sistema Financeiro Nacional, sendo necessária a produção de prova técnica. Por isso, a sentença deve ser cassada com base nos argumentos destacados anteriormente, para que se possa retornar os autos ao juízo de origem com objetivo de se produzir a prova requerida. (...) Ante o exposto DOU PROVIMENTO AO APELO, determinando a cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial requerida. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em relação ao pedido de condenação da recorrente nas custas e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028